Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE CHAVE FALSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. MANTIDA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. EMPREGO DE CHAVE FALSA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de chave falsa em concurso material com o furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado mediante fraude. A defesa requer a absolvição deste último e a reforma na dosimetria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e da autoria do crime de furto de valores; (ii) verificar se deve ser mantida a qualificadora relativa ao emprego de chave falsa; (iii) revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da conduta social; (iv) estabelecer qual a fração adequada para exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo nos autos provas robustas a demonstrar a participação do acusado na prática do delito de furto de valores descrito na inicial, deve prevalecer em benefício do apelado o postulado do princípio do in dubio pro reo, impondo-se, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante em relação ao tipo previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV (7 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal.
4. A qualificadora do furto mediante chave falsa incide sempre que o agente utiliza instrumento diverso da chave verdadeira para abrir o objeto do crime, abrangendo imitações, instrumentos adulterados ou modificados que possibilitem o acesso ilícito.
5. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em regime aberto em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
6. Diante da ausência de critério legal, admite-se a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método, sendo que este último tem sido o mais adotado pela jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.